Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700940-63.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE DUARTE BARROS, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, VERA LUCIA ROSA FRAUZINO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, VERA LUCIA ROSA FRAUZINO, DOMINGOS TARQUINIO BERTTI, ROSILENE DUARTE BARROS D E S P A C H O Concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para se manifestarem sobre a petição e os documentos de ID 70157048. Publique-se. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator